Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. ÍNFIMO O VALOR DA CAUSA, COMO BASE DE CÁLCULO À DOSAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAIOR VALIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA (APROXIMADA) À ESTIMATIVA ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO REVISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Configurada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1439543) quanto à condenação dos honorários sobre o valor da causa (irrisório), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor devido pelos recorrentes vencidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 8o), em consonância (aproximada) aos precedentes desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdãos 1390257, 1309260, 1174417 e 1365996).
II. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.